Tribunal: STF
Processo: ARE 1529986
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. BENEFÍCIOS FISCAIS. PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – CADASTUR. TEMA 1.283 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO SUJEIÇÃO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AO SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DEFINIDA POR DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.